Tribunal: STF
Processo: Rcl 62352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Ceará contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Malacacheta/MG nos autos da Ação de Cobrança de Valores 0013568-10.2018.8.13.0392, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.492/DF e na ADI 5.737/DF.



    O reclamante relata que:



    “O autor, Frederico Vasconcelos de Carvalho, até então magistrado do Estado do Ceará, se promoveu de juiz substituto da 1ª entrância Comarca de Marco/CE para juiz auxiliar de 2ª entrância da 4ª Zona Judiciária no dia 24 de junho de 2017. 



    Em virtude disso, aduziu fazer jus a verba indenizatória, ajuda de custo, nos termos do artigo 232 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Entretanto, segundo ele, o ato administrativo que revogou o benefício concedido foi imotivado e sem qualquer sustentação jurídica, já que é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos do artigo 323 do COJ/CE. 



    Sentenciando o feito, o MM. Magistrado mineiro julgou a ação procedente, condenando o Estado do Ceará ao pagamento do valor de R$ 27.500,17 (vinte e sete mil, quinhentos reais e dezessete centavos) a título de ajuda de custo em razão da promoção.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Informa que foi interposto recurso inominado, o qual teve provimento negado e, na sequência, embargos declaratórios, não conhecidos por intempestividade. 



    Não obstante, sustenta o reclamante que:



    “Outrossim, embora os embargos de declaração opostos em sede de recurso inominado não tenham sido conhecidos ante a sua suposta intempestividade, conforme decisão exarada pelo juiz relator da 2ª Turma Recursal de Teófilo Otoni, fato é que não há como se cogitar do trânsito em julgado da demanda, uma vez existentes graves vícios no julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, pois a decisão reclamada transitou em julgado.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Neste caso, após consulta aos autos (documento eletrônico 2) e ao site do TJMG, verifico que a presente reclamação, proposta em 18/9/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 4/5/2023. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/4/2023) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, §5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2.O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSAWEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019,DJe de 11/12/2019; Rcl 32500AgR, Rel.Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019,DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II–Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    No mesmo sentido: Rcl 62.070/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2023; Rcl 60.717/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2023; Rcl 59.430/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/6/2023. 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso, ação rescisória ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutelada efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator